Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-92.2020.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002185-92.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA ROSA - CPF: 922.925.421-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CANCELAMENTO DO CONTRATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR –
RECURSO DESPROVIDO.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002185-92.2020.8.11.0007

APELANTE:

EDNA ROSA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDNA ROSA
, contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara da Comarca de Alta Floresta
-MT,
Dra.
Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
determinar o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado/com margem consignável (contrato n. 7323455; Id 34891798).

Além disso,
condenou
a requerida ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ora cancelado.

A apelante, em suas razões recursais,
defende a necessidade de reforma do julgado a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral reparando os
prejuízos imateriais infligidos a Apelante, bem como para atender ao critério punitivo que deve incidir sobre o condenado.

Sustenta que
“
houve uma completa irresponsabilidade por parte do banco apelado que utilizando-se de dados sigilosos da parte ora apelante, realizou de forma indevida a reserva de margem de cartão de crédito consignável em seu benefício
”
(sic).

Aduz que
“
os danos morais, que deve punir moderadamente o causador do ilícito, não pode, em hipótese nenhuma, se mostrar complacente com o ofensor, como o caso em questão
”
(sic).

Defende que
“a indenização por dano moral não deve ser simbólica, mas efetiva. Não só venha no caso compensar a dor psicológica, como também representar para quem paga uma reprovação, em face do desvalor da conduta”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja fixada uma indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
e que os
honorários de sucumbência sejam majorados para 20% do valor da condenação
(Id 140732177).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada (id. 140732180).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 141497157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal se restringe a pretensão de condenação da Instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta conduta abusiva na contratação de c
artão de crédito com margem consignável
quando a parte autora pretendia a contratação apenas de empréstimo consignado comum.

Vislumbra-se na hipótese que a magistrada
a quo
tão somente determinou o cancelamento do contato discutido nos autos
(contrato n. 7323455) ao argumento que restou incontroverso que a Autora não mais pretende continuar com a contratação do cartão de crédito com margem consignável.

Todavia, quanto à validade (ou não) da contratação e consequente existência (ou não) de danos morais, afirmou que restou prejudicada sua análise, diante da atitude não colaborativa da parte Autora em não comparecer injustificadamente à audiência de Instrução e Julgamento designada.

Pois bem. A despeito das alegações recursais, desde já adianto que estas não merecem acolhimento.

Isto porque, não vislumbra-se na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO –– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.”

(TJ-MT 10031835520208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária fixada na origem em razão do resultado do julgamento.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022